Tribunal: TJES
Processo: 0023699-52.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023699-52.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN GLADSON BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 3
3, § 1º, INCISO I,
DA LEI
N
º 11.343/2006
.
200 (DUZENTOS) FRASCOS DA SUBSTÂNCIA CONHECIDA COMO ‘LOLÓ’.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 278, DO CÓDIGO PENAL. I
MPOSSIBILIDADE
.
LAUDO PERICIAL. CLOROFÓRMIO.
SUBSTÂNCIA INDICADA NO ROL DA
PORTARIA
ANVISA
Nº 344/98
. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06.
2
.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, eis que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.
3
.
No laudo pericial constou que o material apreendido com o apelante continha álcool etílico e clorofórmio, sendo esta última descrita na Portaria SVS/MS nº 344/98 da Anvisa, na Lista de insumos químicos utilizados como precursores para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos (Lista D2), sujeita a controle especial.
4
.
“(...) Tendo em vista que no conceito de droga previsto no artigo 1ª, parágrafo único e artigo 66 da Lei nº 11.343/06, o clorofórmio e o éter etílico, são objetos materiais do tipo penal do artigo 33, § 1º, inciso I, da referida Lei na qualidade de insumos químicos, não há que se falar na pretendida desclassificação para o delito previsto no artigo 278 do Código Penal”. (TJES; APCr 0007527-12.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 19/08/2020; DJES 07/10/2020).
5.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN GLADSON BARBOSA
em face da r. sentença de fls. 155/158, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

Dito isso, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) na madrugada de 22 de setembro de 2019, no estabelecimento conhecido como Fazenda Camping, localizado na Rodovia ES-060, em Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para a venda, duzentos frascos que continham a substância nociva à saúde, conhecida como ‘loló’, cuja principal composição é o clorofórmio (auto de apreensão fl. 07 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 09).

Revelam os autos que no momento em que o denunciado entrava no local, foi realizada revista na mochila que ele levava consigo, sendo apreendidos os duzentos frascos de ‘loló’. Nessa ocasião, o denunciado confessou que venderia aqueles produtos na ‘Festa Rave’ que acontecia no local”.

Posteriormente, à fl. 59, o órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição, aditou a inicial acusatória, eis que:

“
Vieram
os autos para manifestação quanto a possibilidade de proposta de acordo de não persecucão penal, previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, em favor de Jean Gladson Barbosa, inicialmente denunciado pelo crime previsto no art. 278 do Código Penal Brasileiro.

Entretanto, após compulsar os autos e requisitar o laudo de exame químico, o qual segue anexo, verificou-se que a conduta perpetrada pelo acusado melhor se amolda ao delito insculpido no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Verifica-se que com Jean foram apreendidos 200 (duzentos) frascos de ‘loló’, cuja principal composição é o álcool etílico e clorofórmio.

Infere-se da Portaria SVS/MS 344/98, que tais substâncias encontram-se elencadas na lista D2, a qual trata de insumos químicos utilizados como precursores para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos.

Sendo assim, por considerar a alteração da capitulação do crime inicialmente imposta ao denunciado, este órgäo oferece aditamento a denúncia, para fazer infligir a Jean Gladson Barbosa o crime previsto no art. art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Considerando o que acima foi exposto, tem-se como inviável a proposta do acordo de não persecução penal, uma vez que o denunciado não preenche os requisitos previstos no art. 28-A, do Código de Processo Penal em sua integralidade”.

Nesse contexto, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, por igual período, a serem definidas pelo juízo da execução.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas (art. 33, § 1º, inc. I, da Lei nº 11.343/2006), sob a alegação de que “a conduta da apelante, quando muito, poderia consubstanciar atitude negligente, nunca com dolo, muito menos com a gravidade que lhe é atribuída pela denúncia”.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada através do Auto de Apreensão à fls. 09/10, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 11, Boletim Unificado nº 40452767 às fls. 18/20, e Laudo de Exame Químico nº 18.917/2019, às fls. 60/60-v.

Quanto à autoria, esta é “indene de dúvidas, haja vista a confissão espontânea do réu em juízo, corroborado, ainda, pelas demais provas produzidas na fase instrutória. Nessa linha de raciocínio, importante destacar a versão apresentada pelo réu ao ser interrogado em juízo (mídia às fls. 139)”. Vejamos:

“(...) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que o declarante realmente estava trazendo consigo as drogas para a venda; que adquiriu as substâncias prontas para consumo; que é a primeira vez que comete o delito (...)”.

Corroborando as declarações acima, o policial militar BRUNO HENRIQUE DE M. LEITE BARCELOS, inquirido em juízo (mídia às fls. 139), destacou:

“(...) que, salvo engano, o entorpecente apreendido seria ‘loló; que se recorda que o acusado já havia conversado com a segurança do evento, e que o entorpecente estava de posse dele; que confirma as declarações prestadas na esfera policial (...)”.

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos agentes merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Assim, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Portanto, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do crime, pois é cediço que tal delito não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas,
razão pela qual
o pedido absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, a defesa do recorrente também postula a desclassificação do crime pelo qual foi condenado (art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006), para a conduta delituosa prevista no artigo 278, do Código Penal, o qual prevê pena de detenção de 01 (um) a três anos, e multa, para o agente que “
Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal
.”.

Nesse particular, sustante a defesa “que a substância conhecida como ‘loló’ não é definida como substância que causa dependência física e/ou psíquica, pela Portaria da Anvisa nº 334/98”.

Ocorre que, sem maiores digressões, entendo que não assiste razão à defesa. Explico.

No laudo pericial de fls. 60/60-v, constou que o material apreendido com o apelante continha álcool etílico e clorofórmio, sendo esta última descrita na Portaria SVS/MS nº 344/98 da Anvisa, na Lista de insumos químicos utilizados como precursores para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos (Lista D2), sujeita a controle especial.

No ponto, vejamos o que estabelece a Portaria SVS/MS n° 344/98 da Anvisa:

LISTA – D2 LISTA DE INSUMOS QUÍMICOS UTILIZADOS PARA FABRICAÇÃO E SÍNTESE DE ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICOS (Sujeitos a Controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública)

7. CLOROFÓRMIO

Adendo:

1. Produtos e insumos químicos, sujeitos a controle da Polícia Federal, de acordo com a Lei n.º 9.017 de 30/03/1995, Decreto n.º 1.646 de 26/09/1995, Decreto n.º 2.036 de 14/10/1996, Resolução n.º 01/95 de 07 de novembro de 1995 e Instrução Normativa n.º 06 de 25/09/1997;

2. O insumo químico ou substância CLOROFÓRMIO está proibido para uso em medicamentos.

Aliado a isso, a defesa não trouxe aos autos a razão pela qual o apelante se inseriria na hipótese de exclusão do controle especial, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar o alegado, na forma do que prevê o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Ao contrário do alegado, tem-se que a substância encontrada no material apreendido com o apelante se encontra prevista na Portaria ANVISA nº 344/98 e está sujeita ao controle pelo Ministério da Justiça.

Dito isso, o artigo 66, da Lei nº 11.343/2006, disciplina que “denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998”.

Por sua vez, o tanto o
caput
, do artigo 33, quanto o seu § 1º, inciso I, são claros no sentido de que,
in verbis:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;”

Desse modo, em observância ao princípio da especialidade e aos argumentos anteriormente consignados, não há que se falar,
in casu
, na desclassificação do crime do art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, para aquele previsto no artigo 278, do Código Penal.

Em idêntica orientação, tem-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Desclassificação para a conduta descrita no artigo 278 do Código Penal. Não cabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso conhecido e desprovido. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. 2. Tendo em vista que no conceito de droga previsto no artigo 1ª, parágrafo único e artigo 66 da Lei nº 11.343/06, o clorofórmio e o éter etílico, são objetos materiais do tipo penal do artigo 33, § 1º, inciso I, da referida Lei na qualidade de insumos químicos, não há que se falar na pretendida desclassificação para o delito previsto no artigo 278 do Código Penal. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APCr 0007527-12.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 19/08/2020; DJES 07/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME EQUIPARADO AO TRÁFICO. ART. 33, §1º, I, LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE LOLÓ. CLOROFÓRMIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 278 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI 10.826/2003. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333,CP. INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. O éter etílico e o clorofórmio estão relacionadas na Lista D2 – Lista de insumos químicos utilizados como precursores para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Logo, estando provada a presença de tais substâncias na mercadoria apreendida em poder do réu, impossível o acolhimento do pedido desclassificação, haja vista a redação expressa do art. 33, §1º, inc. I da Lei de Drogas. Precedente desta Câmara. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190055603, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA CONHECIDA COMO LOLÓ. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 278 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Necessário consignar que o éter etílico e o clorofórmio estão relacionadas na lista d2. Lista de insumos químicos utilizados como precursores para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, da portaria n. 344/98 da secretaria de vigilância sanitária do ministério da saúde. Logo, estando provada a presença de tais substâncias na mercadoria apreendida em poder do réu, haja vista o laudo de fls. 97/98, impossível o acolhimento do pedido desclassificação, haja vista a redação expressa do art. 33, §1º, inc. I da Lei de Drogas. [...] (TJES; APCr 0020498-92.2017.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 11/11/2020; DJES 23/11/2020).

Com base nisso, no presente caso, como as substâncias encontradas estão indicadas no ato administrativo que determina seu caráter ilícito e, tendo em vista o princípio da especialidade relacionado a Lei nº 11.343/2006, inviável a desclassificação pretendida.

Por oportuno, importante destacar que, em recente oportunidade, também sob a minha relatoria, em hipótese que reputo similar a ora posta em apreciação, outra não foi a conclusão alcançada por esta colenda Câmara Criminal. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N° 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 28, §2° DA MESMA LEI. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 278 DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL. SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS INDICADAS NO ROL DA ANVISA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONSUMAÇÃO DO ARTIGO 33, §1°, INCISO I DA LEI N° 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Ressalta-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. O artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabeleceu alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Nesse particular, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº. 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio. In casu, as circunstâncias da apreensão revelam que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes, uma vez ter se tratado de apreensão de quantidade significativa de drogas pronta para a comercialização, ocasião em que também foram recolhidos materiais usualmente destinados à produção de entorpecentes, além de uma bolsa transparente encontrada no quarto do apelante, contendo saquinhos de “chup-chup” e pequenos tecidos para a confecção de “kit loló”. Além disso, imperioso afirmar que o réu, à época com 18 (dezoito) anos, já havia respondido anteriormente por três atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Assim, comprovado o crime de tráfico de drogas, se mostra incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 3. No presente caso, ambas as substâncias encontradas no material apreendido com o apelante se encontram previstas na Portaria nº 344/98 e são sujeitas a controle pelo Ministério da Justiça, sendo o diclorometano, presente em todos os frascos apreendidos, substância psicotrópica e, dessa forma, proscrita, a teor do que consta na Lista B1 do referido ato normativo. Nesse particular, o artigo 66, da Lei nº 11.343/2006, disciplina que “denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998”. Assim, as condutas praticadas pelo apelante se amoldam perfeitamente aos tipos penais indicados no artigo 33 da Lei de Drogas, sendo eles “ter em depósito” e “guardar” droga e/ou insumo para sua produção, de modo que, em observância ao princípio da especialidade, não há que se falar na desclassificação do crime do art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no artigo 278 do Código Penal. Por fim, cabe registrar que não se desconhece que, quando utilizado para fins industriais legítimos, o diclorometano fica excluído dos controles impostos à Lista B1. Não obstante isso, a defesa não trouxe nos autos a razão pela qual o apelante se inseriria na hipótese de exclusão do controle especial – a qual, diga-se, diz respeito à atividade industrial –, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar o alegado, na forma do que prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0004979-38.2021.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 11/10/2023).

Em arremate, quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes ao tema, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO
provimento, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)